Tribunal: STF
Processo: AI 198276
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - TRIBUTÁRIO - GLOSA ADMINISTRATIVA -
PERÍCIA - Não configura violência ao devido processo legal
provimento no sentido de entender imprópria a realização de prova
pericial em ação mandamental no que intentada para alcançar-se esse
fim.